Tribunal: STF
Processo: ADI 173
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-09
Data de publicação: 1990-03-09

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PEDIDO DE LIMINAR.
- INOCORRENCIA, NO CASO, DA RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO E DO
PERICULUM IN MORA.
NÃO REFERENDADO O DESPACHO INDEFERITORIO DA LIMINAR, FOI ELA
CONCEDIDA COM RELAÇÃO AO ARTIGO 1 DA LEI 7.711, DE 22 DE DEZEMBRO
DE 1988, PARA SUSPENDER, EX NUNC, SUA EFICACIA, CONCESSÃO ESSA
QUE, POR VIA DE CONSEQUENCIA, SUSPENDERA A EFICACIA DO DECRETO
REGULAMENTADOR DESSE DISPOSITIVO LEGAL.